Tribunal: CARF
Processo: 15956.720348/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720348/2013-28
ACÓRDÃO
2002-010.186 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSCORP-TRANSPORTES COLETIVOS RIBEIRAO PRETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 78. INFORMAÇÕES TIDAS POR INCORRETAS.
CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DE 15%. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
PELO STF. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL VÁLIDA. RELAÇÃO DE
DEPENDÊNCIA. CANCELAMENTO DA MULTA.
A multa por descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 32-A
da Lei no 8.212/1991 (CFL 78), decorrente de suposta prestação de
informações incorretas ou omissas em GFIP relativamente ao encargo de
15% incidente sobre a contratação de cooperativas de trabalho, não
subsiste quando o fundamento jurídico da exação foi declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva
proferida sob o regime da repercussão geral (RE 595.838/SP).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.186 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720348/2013-28
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
decorrente do descumprimento da obrigação acessória por ter apresentado Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social – GFIP com dados
omissões e incorreções (CFL 78), no período de 01/2009 a 12/2010.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 6/8), extrai-se que a empresa auditada
contesta através de ação judicial o direito de ser exonerada do tributo previsto no inciso IV, do
artigo 22, da lei no 8.212/91, do encargo de 15% para seguridade social quando da contratação de
cooperativas de trabalho.
Após apresentação da impugnação, foi proferido Acórdão n° 16-89.402 - 13a
TURMA da DRJ de São Paulo/SP de e-fls. 100/107, a qual julgou procedente em parte o
lançamento, reduzindo a penalidade aplicada ao patamar de 75% por ter havido a correção das
informações prestadas.
Inconformado com referida decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 115/122), aduzindo, em apertada síntese, que a obrigação principal foi declarada
inconstitucional, devendo o acessório seguir o principal.
Subsidiariamente, aplicação da multa mínima por inexistência de fato gerador de
contribuição previdenciária, nos termos do inciso I.
Ao fim, a recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.186 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720348/2013-28
3
MÉRITO
Da Obrigação Acessória – CFL 78
O auto de infração de obrigações acessórias é documento de emissão privativa do
Auditor Fiscal no exercício de suas funções e durante os procedimentos fiscais. Sua emissão é ato
vinculado e destina-se a registrar a ocorrência de infração à legislação previdenciária por
descumprimento de obrigação acessória, a constituir o crédito previdenciário relativo à
penalidade pecuniária aplicada e a instaurar o processo administrativo fiscal correspondente.
A Lei n° 8.212, de 24/07/1991, determina em seu artigo 37 que:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas
nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de
benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado
auto de infração ou notificação de lançamento. (Redação dada pela Lei n° 11.941,
de 2009).
Assim dispõe o art. 293 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99:
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento,
será lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes. (Redação
dada pelo Decreto n'6.103, de 2007)
Trata-se, assim, de um poder-dever. A autoridade administrativa não e dado decidir
sobre a conveniência ou a oportunidade da constituição do crédito tributário. Sua conduta, está
pautada pelo princípio da legalidade estampado no artigo 37, da Constituição Federal como
princípio geral orientador dos atos da Administração Pública. Significa que toda e qualquer
atividade administrativa deve ser autorizada por lei, sendo a atividade do lançamento vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional - CTN).
Constatou-se, em procedimento de fiscalização, a apresentação pela referida
empresa da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
Dito isto, restou comprovada a infração ao dispositivo da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, art. 32, inciso IV, com a redação dada pela MP n° 449, de 03/12/2008, convertida na
Lei n° 11.941, de 27/05/2009, lavrando o Auditor Fiscal o correspondente auto de infração pelo
descumprimento da obrigação acessória.
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.186 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720348/2013-28
4
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS,
(...)
Contudo, a análise da subsistência da penalidade não pode prescindir do exame da
natureza e da validade jurídica do fato gerador que se reputou omitido.
Da Relação de Dependência entre Obrigação Principal e Obrigação Acessória
Embora a obrigação acessória possua autonomia conceitual, é inegável que, no caso
dos autos, a exigência de declarar na GFIP valores relativos à contratação de cooperativas de
trabalho guarda relação direta e necessária com a existência da obrigação principal
correspondente.
A suposta informação incorreta refere-se ao encargo de 15% previsto no art. 22, IV,
da Lei no 8.212/1991. Ocorre que tal dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE no 595.838/SP, sob o regime da repercussão geral, ocasião
em que se reconheceu que a contribuição incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura
das cooperativas de trabalho configurava nova fonte de custeio instituída sem observância do art.
195, § 4o, da Constituição Federal.
A Suprema Corte afastou, de forma definitiva, a validade do inciso IV do art. 22 da
Lei no 8.212/1991, tendo o acórdão transitado em julgado sem modulação de efeitos.
Nos termos do art. 99 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023, as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, devem ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito deste Conselho.
No presente caso, não houve sequer lançamento da obrigação principal (AIOP),
justamente porque a contribuinte discutia judicialmente a exigência e porque o fundamento legal
da exação restou declarado inconstitucional.
Diferentemente das hipóteses em que a penalidade acessória acompanha o
desfecho do processo principal por força de conexão, aqui inexiste crédito principal constituído, e
mais que isso: inexiste suporte jurídico válido para a própria exigência tributária.
A obrigação de declarar determinado fato gerador na GFIP pressupõe a existência
de fato jurídico tributário válido e eficaz. Se o dispositivo legal que instituiu a contribuição foi
expungido do ordenamento por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, desaparece o
próprio pressuposto lógico-jurídico da obrigação acessória correlata.
Exigir que a contribuinte declarasse em GFIP valores relativos a contribuição
declarada inconstitucional equivaleria a compelir o administrado a reconhecer como devido
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.186 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720348/2013-28
5
tributo destituído de fundamento constitucional, o que afronta os princípios da legalidade, da
segurança jurídica e da razoabilidade.
O acessório, na hipótese, segue a sorte do principal. Ausente obrigação principal
válida, não subsiste obrigação acessória correlata fundada exclusivamente na declaração de fato
gerador cuja exigência foi afastada pelo órgão de cúpula do Poder Judiciário.
Assim, afastado o fundamento jurídico que sustentava a contribuição previdenciária
incidente sobre a contratação de cooperativas de trabalho, torna-se improcedente a penalidade
aplicada sob o argumento de prestação de informações incorretas ou omissas em GFIP
relativamente a tal exação.
Despiciendas maiores considerações acerca das demais alegações recursais,
porquanto a conclusão ora adotada é suficiente para o deslinde da controvérsia.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário par dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 147
DF CARF MF
Original